Tribunal: TJSP
Processo: 1009823-45.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Contrato bancário – Crédito Rotativo (Cartão de Crédito Consignado) – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de nulidade do contrato – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Fato constitutivo do direito pleiteado –

Ementa:
Contrato bancário – Crédito Rotativo (Cartão de Crédito Consignado) – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de nulidade do contrato – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Fato constitutivo do direito pleiteado – Inobservância do art. 373, I do CPC – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.